Tribunal: TJDFT
Processo: 0748887-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO DE RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE APRECIA PEDIDO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não cabe agravo interno contra a decisão que defere ou indefere pedido de liminar em habeas corpus. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
2. Agravo interno não conhecido.